Tribunal: TJSP
Processo: 2006978-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Pedido de prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP. Possibilidade. Atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STF, no HC Coletivo no 143.641/SP. Ordem parcialmente concedida, convalidando a

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia de ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Pedido de prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP. Possibilidade. Atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STF, no HC Coletivo no 143.641/SP. Ordem parcialmente concedida, convalidando a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006978-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente LAIANE
OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO e Impetrante MARTA CRISTINA MACHADO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem impetrada para
convalidar a liminar que deferiu a substituição da prisão preventiva imposta à paciente
LAIANE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO pela prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e
318, V, do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006978-61.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 11.390 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 6 9 7 8 - 6 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v a . M a r t a C r i s t i n a M a c h a d o
P a c i e n t e : L a i a n e O l i v e i r a A n u n c i a ç ã o
C o m a r c a : F r a n c o d a R o c h a
VOTO No 11.390
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade.
Custódia necessária para a garantia de ordem pública
em face da gravidade concreta da conduta. Pedido de
prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP.
Possibilidade.
Atendimento
dos
parâmetros
estabelecidos pelo C. STF, no HC Coletivo no
143.641/SP.
Ordem
parcialmente
concedida,
convalidando a liminar.

1) A Advogada Marta Cristina Machado impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LAIANE OLIVEIRA
ANUNCIAÇÃO, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha, nos autos no
1500048-04.2020.8.26.0544.

Sustenta, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante
por suposto tráfico de drogas. Ressalta que ela é jovem, primária, de bons
antecedentes, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Salienta
que não houve fundamentação concreta nas decisões de 1o Grau. Requer,
assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a concessão da liberdade
provisória. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar pelo fato da
paciente possuir um filho de 01 ano e 07 meses de idade.
A liminar foi deferida em parte (fls. 22/23).
Prestadas as informações (fls. 28/29), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 31/36).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006978-61.2020.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 11.390 D 3/3

2) Concedo em parte a ordem, convalidando a liminar.

Consta que no dia 05/01/2020 a paciente foi surpreendida
tentando ingressar num presídio trazendo consigo uma porção de maconha
pesando 470,78g (fls. 73/74 na origem).
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da custódia estão bem
fundamentadas em elementos concretos dos autos (fls. 27/29 e 77/78 na origem).
De fato a prisão é necessária, tendo em vista que a conduta
da paciente de tentar adentrar em uma penitenciária com quase meio quilo
de maconha apresenta elevada gravidade in concreto, destacando que ela já
havia sido beneficiada em outros autos com a custódia domiciliar e com a
suspensão condicional do processo, mas tornou a ser presa em flagrante
demonstrando reiteração delitiva e traindo a confiança depositada pelo Juízo.
Portanto, a concessão da liberdade provisória seria temerária
por causar risco à ordem pública, estando presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, perdendo relevância, ainda, a existência de predicados pessoais
favoráveis.
Por outro lado, considerando o disposto nos arts. 318, V, e
318-A, ambos do CPP, bem como os parâmetros estabelecidos pelo C. STF no
julgamento do HC Coletivo no 143.641/SP, verifica-se que a paciente possui um
filho menor de 12 anos (fls. 19), não cometeu delito que envolve violência ou
grave ameaça e é primária (fls. 18/22 na origem). Além disso, não há ressalva
na lei quanto à guarda pertencer a outra pessoa.
3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem impetrada
para convalidar a liminar que deferiu a substituição da prisão preventiva imposta
à paciente LAIANE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO pela prisão domiciliar, nos termos
dos arts. 317 e 318, V, do CPP.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator